Tribunal: TJDFT
Processo: 0707203-82.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Cuida-se de Apelação Cível interposta por BANCO SAFRA S/A contra a r. sentença exarada sob o ID 64150344, pela qual o d. Juízo de primeiro grau resolveu o processo de busca e apreensão sem apreciação do mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir. Na origem, o apelante ajuizou ação de busca e apreensão com pedido liminar em desfavor de MULKA LOCAÇÕES &amp; EVENTOS LTDA, na qual requereu a retomada de veículo automotor objeto de financiamento, em decorrência do inadimplemento das parcelas ajustadas. Deferida a expedição de mandado de busca e apreensão do bem (ID 64150318), restaram frustradas as tentativas de sua localização (ID’s 64150320, 64150329 e 64150341). Após, foi determinada a intimação da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar a localização do veículo ou requerer a conversão da ação em execução, sob pena de resolução do processo (ID 64150342). Em 23/05/2024, a secretaria do Juízo a quo certificou que o requerente deixou o prazo transcorrer in albis (ID 64150343). Diante da inércia do autor, sobreveio a r. sentença recorrida (ID 64150344), pela qual o d. Juízo de primeiro grau resolveu o processo sem análise do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de perda superveniente do interesse de agir. A parte autora foi condenada ao pagamento de custas processuais e não houve condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Opostos embargos de declaração pelo requerente (ID 64150347), estes foram rejeitados (ID 64150348). Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação com pedido de efeito suspensivo (ID 64150350), sustentando que estão presentes a legitimidade e o interesse processual, bem como os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Aduz que sentença recorrida violou os princípios da cooperação, economia processual, instrumentalidade das formas e primazia da decisão de mérito. Ao final, postula a cassação da r. sentença, para determinar o retorno dos autos à origem, com prosseguimento da ação de busca e apreensão. Preparo recolhido (ID 64150351). Em Juízo de retratação, a r. sentença fora mantida por seus próprios fundamentos (ID 64150352). Não houve determinação de intimação da parte ré para oferecimento de contrarrazões, ante a inexistência de triangulação processual. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que o recurso de apelação cível não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que foi interposto após o decurso do prazo legal. Registre-se que, em razão de a intempestividade se tratar de vício insanável, não é o caso de aplicação do artigo 10 do Código de Processo Civil. De acordo com o artigo 1.003 do CPC, (O) prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. O §5o do referido dispositivo legal dispõe que (E)xcetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Na hipótese dos autos, a r. decisão que rejeitou os embargos de declaração foi disponibilizada de forma eletrônica, tendo o sistema registrado ciência do ato judicial em 26/06/2024, conforme é possível constatar na aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1o grau. Confira-se: Assim, levando-se em consideração a data da ciência a respeito da referida decisão, o prazo recursal do autor começou a fluir em 27/06/2024 e exauriu-se no dia 17/07/2024, haja vista que não houve feriados forenses entre essas datas. No entanto, a presente apelação foi interposta tão somente no dia 18/07/2024 (ID 64150350). Insta assinalar que não se encontra evidenciado qualquer erro material ocorrido no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, uma vez que não houve anormalidade registrada no período acima indicado1. Cumpre ressaltar que, independentemente de a decisão ter sido disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (Dje) em 27/06/2024 e publicada somente no primeiro dia útil subsequente, conforme certidão de ID 64150349, o início do prazo recursal é o dia útil seguinte ao registro de ciência pelo requerente junto ao sistema, como acima demonstrado. Dessa forma, tem-se por configurada a intempestividade do recurso de apelação interposto. Tendo em vista que o recurso foi efetivamente interposto em 18/07/2024 (ID 64150350), quando já havia transcorrido integralmente o prazo recursal, o não conhecimento em razão da intempestividade é medida que se impõe. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso de APELAÇÃO, em virtude de sua manifesta intempestividade. Deixo de aplicar a regra inserta no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, porquanto não foram arbitrados honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos conclusos ao Juízo de origem. 1 Disponível em: https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/ Acesso em 19/09/2024.